Tribunal: TJMT
Processo: 1020667-88.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1020667-88.2017.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

RELATORA:
DESA.MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:
[DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO
, DES. JOÃO FERREIRA FILHO E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELANTE), CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS - CPF: 031.130.051-08 (ADVOGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), LATHIPHA DOS SANTOS NUNES PEREIRA - CPF: 070.847.701-19 (APELADO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), LETICIA SUELI DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA– INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS - DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR QUE ATENDE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ALÉM DO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – LITIGÂNCIA E MÁ FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO
.

É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que
de per si
carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

A indenização por danos morais que atende ao caráter punitivo pedagógico não deve ser alterada.

Quando o dano é decorrente de responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem desde o evento danoso.

Não há falar em litigância de má fé quando não comprovado que a parte atuou com deslealdade processual, com dolo ou culpa.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
(RELATORA)
:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Telefônica Brasil S/A Vivo, em face da sentença proferida pelo juiz da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
julgou parcialmente procedente aAção Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
Lathifa
dos Santos Pereira Nunes
em face da Apelante para declararinexigível o débitoobjeto dos autosno valor deR$(105,55,00 (cento e cinco reais e
cinqüenta
e cinco centavos), bem como condenou a empresa ré ao pagamento de Danos Morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos), corrigidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios 16% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante alega que a Autora ajuizou a demanda na qual afirmou que
na época era menor de idade e que não realizou a contratação
com a empresa de telefonia, sobrevindo a sentença recorrida, no entanto, apresenta prova concernente a
gravaçãocomprovando
que a mesma habilitou a linha telefônica referente ao contrato nº 899995619392, o que ocasionou a emissão de faturas mensais o seu cadastro nos sistemas da Ré.

Sustenta ter comprovado a existência de relação jurídica com a Autora, bem como a relação contratual com a documentação apresentada concernente a faturas, histórico de pagamento, telas sistêmicas e históricas das chamadas, situação que afasta a alegação de fraude, tendo ocorrido a contratação dos serviços normalmente por meio de gravação de voz com a confirmação dos dados pessoais da parte e a contratação da linha, sendo que anegativação do seu nome ocorreu em razão do inadimplemento com o pagamento de fatura pendente em seu cadastro de modo que atuou no exercício regular de direito quanto a cobrança do débito.

Asseveraa legalidade da contratação realizada com a Autora, bem como a inexistência de ato ilícito, sustentando a eficácia probatória de suas telas sistêmicas.

Afirma não haver danos morais indenizáveis no caso diante da ausência de comprovação e ademais, a negativação ocorreu em razão do inadimplemento da Apelada.

Pugna pelo provimento do recurso para afastar a condenação por danos morais e, alternativamente, a redução da condenação, pretendendo que a fixação dos juros demora ocorra a partir da sentença além da condenação da Apelada por litigância de má fé.

Quanto a Apelada nas contrarrazões recursais alega que as telas sistêmicas são unilaterais, sendo que a empresa ré apresentou
“print”de telas e documentos e supostas faturas para demonstrar a utilização de serviços que consequentemente geraram débitos, não há comprovação de que a Apelante tenha contratado seus serviços, não havendo indícios válidos de contratação, inclusive
a mesma
era menor de idade na época da contratação.

Sustenta a inexistência de prova válida acerca da suposta contratação com a Autora, afirmando a irregularidade da cobrança diante da ausência de contratação com a Demandada.

Alega a irregularidade da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes afirmando que em nada contribuiu para que ocorresse de forma que os argumentos da Apelante devem ser rejeitados, tendo em vista que não carreou aos autos documentos capazes de comprovar a contratação.

Sustenta ser devido o dano moral pleiteado e que o valor da condenação deve ser satisfatório para compensar o dano causado, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Conforme relatado a Apelada ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face da Apelante na qual, afirmou que não realizou a contratação dos serviços da Apelante referente ao contraton. 0000899995619392,sendo indevida a cobrança dadívida no valor de R$ 105,55 (cento e cinco reais e cinquenta e cinco centavos),bem como a negativação de seu nome, sendo que na época da contratação, inclusive, era menor de idade.

Quanto a Apelante sustenta a validade da contratação, argumentando que comprova a sua efetivação por meio de telas sistêmicas, bem como gravação de voz que demonstram a sua realização.

Sustenta que foram realizadas pagamento de faturas o que afastaria a realização de fraude pretendendo a reforma da sentença para afastar a condenação a título de danos morais.

Inicialmente, cumpre anotar que por se tratar de relação consumerista tem aplicação ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor que reconhece a responsabilidade objetiva do prestador de serviços na hipótese
desse
apresentar-se defeituoso.

No caso, apesar dos argumentos sustentados pela Apelante, inclusive, argumentando pela validade dos elementos probatórios acostados aos autos, cumpre ressaltar que não lhe assiste razão
.

É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que
de per si
carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.

No caso o fato é que o fornecedor do serviço, no caso a Apelante, não logrou cumprir o ônus probatório a seu encargo e afastar a hipótese de falha na prestação do
serviço .

Ademais, vale ressaltar que,
ainda que em tese,
fosse reconhecida a existência da contratação questionada pelas razões alegadas pela Apelante de que teria gravação de voz referente a contratação esta seria inválida diante do fato de que a Apelada era menor de idade na época, implicando em reconhecer que a Apelante não teria adotado as cautelas necessárias ao supostamente contratar com menor de idade.

Porém, o fato é que
caberia a Apelante apresentar provas capazes de demonstrar a contratação e legalidade da cobrança
questionada, de modo a ilidir os fatos narrados na peça inicial ônus do qual, não se desincumbiu,
já que não carreou aos autos elementos probatórios que possam infirmar as alegações da Apelada valendo ressaltar que no pertinente ao valor probatório de telas sistêmicas o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça
verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes.

II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (
Ap
51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 05/06/2017).

IV – A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual fixo o dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

VI – Por fim, redistribuo o ônus
da
sucumbência, e nos condenando a empresa apelada ao pagamento de 15% sobre o valor da condenação a título de honorários de sucumbência. (N.U 1031366-41.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE DEPOIMENTO PESSOAL DA PARTE AUTORA – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR – VERIFICADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA
INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS QUE SE TRATA DE DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR QUE COMPORTA MANUTENÇÃO ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – MANUTENÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO REFORMATIO IN PEJUS – ÔNUS SUCUMBENCIAL CORRETAMENTE ATRIBUÍDO EM OBSERVÂNCIA A REGRA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando as matérias apresentadas não demandam a produção de qualquer prova para a sua constatação.

O direito à produção de provas exige os seguintes requisitos, cumulativamente: (a) pertinência dos fatos que se pretende demonstrar ao processo, (b) controvérsia entre as partes sobre os fatos e (c) relevância dos fatos para solução do mérito.

Não basta à parte interessada solicitar a produção de provas, de forma isolada e sem justificativa plausível, sem demonstrar a relevância e a pertinência do depoimento pessoal da parte autora.

O consumidor tem interesse processual para propor ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral, a fim de discutir o débito
que gerou a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes, ainda que não tenha provocado o suposto credor na via administrativa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

Os juros de mora devem ser mantidos nos termos em que determinado pelo Julgador a quo (desde a citação) não se aplicando, especificamente, ao caso a Súmula 54 do STJ, em virtude do princípio que veda a reformatio in pejus.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários.(
N.U 1009483-79.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 13/07/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO
DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DETELA SISTÊMICA– PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O “print” detela sistêmicacolacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção. (
ap
51599/2017, des.
guiomar

teodoro
borges, quarta câmara de direito privado, julgado em 31/05/2017, publicado no
dje
05/06/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – INCLUSÃO NEGATIVA - PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL –
DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I – A tela de computador reproduzida no corpo da contestação não é prova suficiente para atestar a existência do segundo contrato, supostamente entabulado entre as partes.

II – Nos termos do art. 373, II, competia à empresa apelada demonstrar a existência da relação contratual entre as partes.

III - O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. (
Ap
51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 05/06/2017).

IV – A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in
re

ipsa
, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual, o valor do dano moral fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece minoração.

VI – Nos termos do art. 398 do CC/2002, e da Súmula 54 do STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

VII – Por fim, nos termos do art. 85, § 11ª majorasse os honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o proveito
econômico.(
N.U 1000109-14.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023,
Publicado
no DJE 27/06/2023).

Dessa forma, uma vez não comprovada a contratação pela Recorrida implica no reconhecimento da inexistência da relação jurídica, sendo indevida a cobrança questionada
.

No que tange aos danos morais
, é sabido, o dever de indenizar pressupõe a confluência de três requisitos: a prática de uma conduta antijurídica, comissiva ou omissiva, a existência de um dano, bem como o nexo de causalidade entre esses dois primeiros elementos. Dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

Caio Maio da Silva Pereira, em sua obra "Instituições de Direito Civil", v. I, Forense, p. 457, ao dissertar sobre os requisitos da responsabilidade civil, ensina que:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange o comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o danodecorre de uma conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico."

Assim, constatado que o débito que está sendo cobrado pela prestadora do serviço é indevido, a inscrição negativa do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito configura claramente ato ilícito e abusivo, de forma que
procede a pretensão de recebimento de indenização a título de danos morais.

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Com base na observância desses fatores, entendo como
justo o arbitramento no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos)
, pois, o conjunto probatório demonstra a existência de conduta negligente da requerida e, que não agiu com cautela na cobrança do débito controvertido e inseriu o nome da autora no cadastro negativo dos órgãos de proteção ao crédito.

No pertinente ao
termo inicial dos juros de mora
deve ocorrer a partir do evento danoso, tendo em vista que
aplica-se
ao caso a (Súmula 54 do STJ e artigo 398 do CC), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Quanto a pretensão de condenação da parte autora por litigância de má fé não prospera
, tendo em vista que esta ajuizou a demanda na defesa de seus direitos, não havendo demonstração de que tenha atuado com dolo ou intensão de prejudicar a Apelante.

Sabe-se que a condenação por litigância de má fé demonstra-se admissível quando comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, de forma dolosa ou culposa o que não está demonstrado nos autos.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...)–– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – ARTIGO 80 DO CPC/15 - MULTA – ALEGAÇÃO DE CARÁTER PROTELATÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 98/STJ - ARTIGO 1.026 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes o erro material, a omissão, a obscuridade e a contradição apontadas pelos embargantes.

(...)

A condenação por litigância de má-fé do artigo 80 do CPC/15 somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta, o
que não restou
demonstrado.(...)
(N.U 0002507-79.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 10/08/2023).

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença recorrida em seus termos.

Em sede recursal, majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da causa fixando-o em 18% sobre o valor da causa.

É o voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço imensas vênias à eminente relatora, porque
a
autora
afirm
a
que contratou
,
mas
que
era menor de idade

à
época
,
de modo que a contratação
é
i
legal
.

Desse modo,
concordo com o cancelamento do débito
oriundo desse
contrato
,
por ser ilegal,

mas há nos autos
fatura de gasto
,
de uso
,
tem a gravação telefônica

referente ao contrato firmado com a autora
, ou seja, está
tudo comprovado
,
não há

fraude
.
O que há é uma contratação com a autora que era menor de idade
.

Portanto, peço imensas vênias à relatora, para afastar a indenização por dano moral, uma vez que a
contratação foi realizada
,
não se

trata de fraude
,
o débito existe
, entretanto,
a autora
/
contratante
era
menor de idade
.

De certa forma,
também houve culpa da própria parte autora
, que
se f
ez
passar por maior de idade
,
e
induziu a Telefônica
a
erro nessa

contratação
.

Data máxima vênia,
não vejo direito
à
indenização por dano moral
, de modo que
D
OU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
,
para
excluir o dano moral e readequar os
ônus sucum
benciais

em
50%
(cinquenta
por

cento
)
para cada uma das partes
.

É como
voto.
-

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Desembargadora
Marilsen
,

De fato,
a autora
sustenta que era menor de idade
,
mas reafirma que não realizou a contratação com a empresa de telefonia
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Com a devida vênia
à
1ª Vogal, acompanho
o voto

d
a eminente relatora.

EM
06
DE
SETEMBRO
DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO). A 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN
ANDRADE ADDARIO) DIVERGIU PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO.SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023